Tribunal: CARF
Processo: 19707.000462/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DEPENDENTE. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução padrão permitida por dependente na declaração de ajuste anual só é possível em relação aos dependentes informados na declaração do titular e que não apresentam declaração em separado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000462/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ELIDIO JOSE DEL PINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
DEPENDENTE. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000462/2008-63
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000462/2008-63

A dedução padrão permitida por dependente na declaração de ajuste anual só é
possível em relação aos dependentes informados na declaração do titular e que
não apresentam declaração em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 224 e ss).
Pois bem. Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, glosando a
dedução relativa a despesas médicas, formalizou a exigência de crédito tributário no montante de
R$ 139.076,74, compreendendo imposto, multa e juros, tendo por fundamento legal o art. 8o ,
inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/1995 e demais dispositivos indicados na notificação de fls.
208 a 212.
O impugnante alegou que as despesas médicas foram feitas com o tratamento de
Maria de Lourdes Moreira Reis e Gabriel Del Pino. A primeira, sendo sogra do impugnante,
vivia sob sua dependência e merecia cuidado existencial; o outro era genitor do impugnante,
sofria de moléstia grave e não tinha condições financeiras para se tratar. Assim, foi despendida
em tratamento médico a importância de R$ 214.610,83. Ressaltou que o Regulamento do
Imposto de Renda admite como dependentes os pais, avós, bisavós e todo ente familiar que não
tenha capacidade efetiva de manter seu próprio sustento. Com esses fundamentos, pugnou pela
insubsistência do crédito tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-23.616 (fls. 224 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO NÃO DEPENDENTE. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000462/2008-63

A dedução, na declaração de ajuste, de despesas médicas restringe-se àquelas feitas com
o próprio declarante e com as pessoas incluídas como dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 239 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente pleiteia a extinção do crédito tributário por
decadência, nos termos do art. 173, do CTN, eis que teria transcorrido mais de 7 (sete) anos entre
a análise de sua DIPF e a decisão proferida pela DRJ.
Contudo, a argumentação não procede, eis que não há que se falar em decadência
após o lançamento tributário. Ademais, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado,
inclusive, na Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Apesar de a Súmula CARF n° 38 fazer referência expressa à omissão de
rendimentos apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, sua
aplicabilidade permanece hígida nas hipóteses de dedução de despesas médicas, eis que ambas as
situações revelam estar-se diante de um fato gerador complexivo.
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos
administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000462/2008-63

E, ainda, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar
o mérito da questão posta.
3. Mérito.
Conforme consta no documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fls. 212/213, a fiscalização efetuou a glosa da dedução relativa a despesas médicas, eis que a
assistência médica foi prestada à não dependentes legais, tendo sido formalizado a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 139.076,74. Os beneficiários foram: Gabriel Del Pino
(declarante em separado); Maria de Lourdes Moreira Reis; Arute D. Pino (dependente de Gabriel
D. Pino) e Nicanor Ferreira.
A DRJ entendeu pela improcedência da impugnação, sob o entendimento segundo
o qual o contribuinte, no exercício 2004, ano-calendário 2003, não teria informado na declaração
de ajuste a existência de dependentes (fls. 46 e 216), de modo que não poderia, nesse período,
utilizar nenhuma despesa relativa a tratamento médico de terceiro. Ademais, o próprio
impugnante assinalou na declaração não se tratar de declaração em conjunto (fl. 31), o que
afastaria a possibilidade de nela incluir os dependentes em conjunto.
Em relação ao genitor, a decisão de piso entendeu que o óbice à inclusão como
dependente advém da declaração em separado por ele apresentada, pois quem faz declaração de
ajuste não pode figurar como dependente na declaração de outrem.
O contribuinte reitera seus argumentos de defesa, alegando, em síntese, que: (i)
era único filho e único herdeiro, já que sua mãe veio a falecer; (ii) seu pai era lavrador,
aposentado pelo FUNRURAL, cujo falecimento ocorreu no dia 11/11/2003, e desde 01/1994, aos
70 anos, estava acometido de doença e residia sob o mesmo teto do filho; (iii) mesmo que
houvesse DIPF separadas, trata-se de despesas do último ano de vida do genitor, insofismável
seu abatimento, já que sua Declaração seria e é de Espólio, portanto, o filho como socorrista e
inventariante, tem por Ato Normativo o direito de deduzir as Despesas Médicas realizadas (art.
8°, inc. II, alínea “a” da lei n° 9.250/1995.
Pois bem. Cumpre destacar que somente poderão configurar como dependentes
para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas
hipóteses previstas no art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
Ao meu ver, a decisão de piso não merece reparos. Isso porque, o contribuinte não
incluiu qualquer dependente em sua Declaração de Ajuste Anual, sendo que, em relação ao
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000462/2008-63

genitor, está comprovado nos autos que optou por apresentar declaração em separado. Nesse
sentido, não pode o contribuinte desfazer a opção realizada por quem optou por declarar em
separado por pura liberalidade, devendo ser mantida a glosa.
A dedução padrão permitida por dependente na declaração de ajuste anual só é
possível em relação aos dependentes informados na declaração do titular e que não apresentam
declaração em separado.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital